Tribunal: TJDFT
Processo: 0010127-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 16654701, intime-se a credora PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I) Relatório médico, acompanhado de diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). II) Documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. III) Procuração atualizada outorgada ao seu advogado, Dr. TYAGO PEREIRA BARBOSA, OAB/DF 18.206. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto